Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Furto praticado durante o repouso noturno. Alegação de omissão. Inexistência de vício no julgado. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, sob a alegação de omissão no julgado, uma vez que o entendimento adotado diverge da tese defendida pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, bem como avaliar a adequação da via eleita para eventual rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

4. Não há omissão no acórdão quando a decisão diverge da tese sustentada pelo embargante, sendo esta divergência insuficiente para a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, por se tratar de recurso com fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos